Tribunal: STF
Processo: MS 22859
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-24
Data de publicação: 2000-02-24

Ementa:
PRODUTIVIDADE - REFORMA AGRÁRIA. Decorrendo das peças
dos autos obstáculo criado pelo Poder Público à exploração do
imóvel, como é a tentativa de desapropriação rechaçada no âmbito do
Judiciário, impõe-se a declaração de insubsistência do decreto
desapropriatório.